Tribunal: TJDFT
Processo: 0002556-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. USO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIENTE. AUSÊNCIA. LAUDO TOXICOLÓGICO. DEFINITIVO. CONFISSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RÉU REVEL. OITIVA POLICIAL. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo órgão ministerial em face da sentença que absolveu o réu da imputação referente à prática do crime previsto no art.28 da Lei de Drogas, nos termos do art.386, VII, do CPP.
3. Apesar da aplicabilidade do art. 28 da Lei de Drogas em nosso ordenamento jurídico, a procedência da persecução criminal, a exemplo de qualquer outro crime, pressupõe a existência de prova da autoria e da materialidade do fato típico.
4. Nos casos em que há a apreensão de entorpecentes, além do laudo toxicológico preliminar, elaborado para fins de regularidade da prisão em flagrante (art. 50, §1o, da Lei no 11.343/06), é imperiosa a elaboração de laudo toxicológico definitivo (art. 50, §3o, da mesma lei), de forma a se assegurar a materialidade do crime em apuração, ou outra prova no mesmo sentido, o que não existe nos autos. 5. Conforme precedentes do STJ, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade relativa (HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016).
6. Demais disso, quanto à autoria, inexistente, na fase instrutória da ação, a confissão expressa do réu a respeito da natureza da substância apreendida em seu poder, pois revel.
7. Ainda que não se olvide da validade do depoimento testemunhal de policiais que realizam a abordagem do acusado, in casu, a prova judicial limita-se ao relato de apenas um policial militar que não guarda similitude com o que fora por ele noticiado na fase extrajudicial. O outro policial ouvido não se recorda dos fatos (vídeos gravados em audiência).
8. Se o quadro probatório revela-se frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, em face do princípio "in dubio pro reo”.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.